Tribunal: TJSP
Processo: 1010974-51.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
r decorrente de acidente de trabalho – Aplicação da Lei no 6.367/76 – Concessão de aposentadoria por tempo de contribuição – Cessação administrativa do auxílio-suplementar – Incidência do princípio 'tempus regit actum' – Impossibilidade de cumulação dos benefícios – Inteligência do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76 – Improcedência mantida.

Acidentária – Sentença de improcedência – Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Recente entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.044) no sentido de que, nas ações de acidente do trabalho, sucumbente a parte autora (beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, conforme art. 129, da Lei no 8.213/91), cabe ao Estado o pagamento dos honorários periciais adiantados pela autarquia – Valores, no entanto, que devem ser pleiteados em ação própria, com participação ampla do ente responsável pelo ressarcimento pretendido, em respeito ao devido processo legal, atento, outrossim, à competência dos órgãos julgadores.

Nego provimento aos recursos.
(TJSP; Apelação Cível 1010974-51.2022.8.26.0053; Relator (a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 11/01/2024; Data de Registro: 11/01/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz Felipe Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/01/2024

Data de publicação:

11/01/2024

Ementa:
Acidentária – Autora beneficiária de auxílio-suplementar decorrente de acidente de trabalho – Aplicação da Lei no 6.367/76 – Concessão de aposentadoria por tempo de contribuição – Cessação administrativa do auxílio-suplementar – Incidência do princípio 'tempus regit actum' – Impossibilidade de cumulação dos benefícios – Inteligência do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76 –

Ementa:
Acidentária – Autora beneficiária de auxílio-suplementar decorrente de acidente de trabalho – Aplicação da Lei no 6.367/76 – Concessão de aposentadoria por tempo de contribuição – Cessação administrativa do auxílio-suplementar – Incidência do princípio 'tempus regit actum' – Impossibilidade de cumulação dos benefícios – Inteligência do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76 – Improcedência mantida.

Acidentária – Sentença de improcedência – Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Recente entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.044) no sentido de que, nas ações de acidente do trabalho, sucumbente a parte autora (beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, conforme art. 129, da Lei no 8.213/91), cabe ao Estado o pagamento dos honorários periciais adiantados pela autarquia – Valores, no entanto, que devem ser pleiteados em ação própria, com participação ampla do ente responsável pelo ressarcimento pretendido, em respeito ao devido processo legal, atento, outrossim, à competência dos órgãos julgadores.

Nego provimento aos recursos.